Tribunal: TJDFT
Processo: 0021453-94.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
A RPV – requisição de pequeno valor já foi paga, cuja quitação foi dada pelo exequente (ID 22879012), já extinta a obrigação por sentença (ID 22879011). Adimplida a RPV (ID 22879012), aguarda-se a satisfação do precatório expedido (ID 11253791), observado o pagamento da preferência constitucional (ID 11253805). O exequente pretende a expedição de requisitório retificador e complementar, com fundamento no RE 870.947, relativo à decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Pede a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 (ID 23592893). Contudo, não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, os cálculos da execução (ID 11253802) foram realizados de acordo com o título executivo que se formou na decisão ID 11253772, cujo comando é seguinte: “Quanto à atualização monetária, obedecido o acórdão (fl. 116), e conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, incidem, a partir de 30/6/2009 e até a expedição dos requisitórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. É que, como reconhecido pela Corte Suprema na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, continua em vigor o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, já que, nessa parte, não foi ele atingido pela declaração de inconstitucionalidade nas ADIs 4.357 e 4.425. Somente após a expedição dos requisitórios (em data posterior a 25/3/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 11253788). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. O valor do precatório deve ser atualizado, nos termos da referida decisão, no momento do pagamento, observado o adiantamento da preferência constitucional (ID 11253805). Assim, indefiro o pedido de aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 (ID 23592893). I. Brasília, 4 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator